Tribunal: TJSP
Processo: 0003499-83.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003499-83.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANDRE
SOTERIO MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003499-83.2020.8.26.0521 -Voto no 33086
2
Voto:
33086
Agravo em Execução: 0003499-83.2020.8.26.0521
Comarca:
Sorocaba
Vara:
DEECRIM UR10
Execução:
Numeração única
Agravante:
André Soterio Martins
Agravado:
Ministério Público
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto por André Soterio Martins contra a respeitável decisão do
Juízo das Execuções, proferida em 29 de junho de 2020, que homologou a
falta disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado em 22 de
abril de 2020, determinando a perda de 1/3 de seus dias remidos
anteriormente ao evento, bem como a interrupção da contagem do prazo
para concessão de progressão de regime (fls. 33/35).
Postula a desclassificação da conduta
para falta de natureza média (fls. 1/6).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 40/43), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 44) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do agravo (fls. 57/59).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003499-83.2020.8.26.0521 -Voto no 33086
3
Instaurou-se
procedimento
administrativo no 88/2020, objetivando a apuração de fato ocorrido em
22 de abril de 2020, no qual o sentenciado recusou-se a comparecer a
uma audiência por vídeo conferência, alegando que havia recebido
ordens expressas da organização criminosa PCC para não ir (fls. 9).
Não
houve
insurgência
contra
a
materialidade e a autoria.
O agravante manteve sua recusa,
mesmo sendo advertido pelos funcionários que tal conduta configurar-se-
ia falta grave.
Com efeito, a conduta do agravante,
além de representar desobediência à ordem recebida e causar prejuízo
ao andamento do processo, porque deixou de comparecer à audiência
designada, ensejou risco à segurança, ordem e disciplina da unidade
prisional, em infringência ao artigo 50 da Lei de Execução Penal, não
havendo cogitar desclassificação da conduta.
No tocante à perda dos dias remidos,
ressalte-se que, segundo o artigo 127 da Lei de Execução Penal, o juiz
está adstrito a revogar em até 1/3 (um terço) do tempo remido pelo
apenado que cometeu falta grave.
Com efeito, a gravidade da conduta
justifica a perda de 1/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003499-83.2020.8.26.0521 -Voto no 33086
4
No
tocante
à
determinação
de
elaboração de novos cálculos, plenamente possível, sob o aspecto
material e formal, que a anotação de falta grave enseje o reinício do
cômputo temporal durante a execução da pena, para fins de outorga de
progressão de regime.
É logicamente do sistema jurídico que,
havendo regressão de regime prisional, deve o sentenciado cumprir novo
lapso (exigido para progressão) no regime a que foi regredido, levando-
se em conta o tempo remanescente da pena.
Cediço que o reeducando que cumpre
privativa de liberdade em regime menos severo, ao praticar falta grave,
pode ser transferido para regime prisional mais gravoso (regressão
prisional). Logicamente, portanto, e de interpretação sistemática
obrigatória, que o que desconta reprimenda corporal em regime fechado
(o mais gravoso) deve ter reiniciado o apuramento de novo prazo,
levando-se em conta o tempo ainda remanescente de cumprimento da
pena.
A adoção de entendimento diverso
implicaria em intolerável afronta aos princípios da individualização da
pena e da isonomia, na medida em que se imporia aos praticantes de
falta grave, que estivessem em regimes prisionais mais brandos, a
regressão e a implementação de novo lapso, ao passo que dos internados
em regime fechado, na mesma situação, nada se debitaria.
Assim, plenamente possível, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003499-83.2020.8.26.0521 -Voto no 33086
5
aspecto material e formal, que a anotação de falta grave enseje o reinício
do cômputo temporal durante a execução da pena, para fins de
progressão de regime.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.